Tribunal: STF
Processo: HC 267632
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luis Antonio Esteves, contra contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal - CP, nos termos do art. 69 do mesmo diploma legal, com incidência da Lei nº 11.340/2006. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista a incompatibilidade do regime semiaberto fixado na sentença condenatória, com a manutenção da prisão preventiva em regime mais gravoso.
Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente aguarde o julgamento do feito em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal - CPP.
Examinados os autos, decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“(...)
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."
(...)
No caso, não se observa manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.
Isso porque, em consulta aos autos da Ação Penal de origem, verifica-se que foi demonstrada a necessidade do encarceramento cautelar com base em fundamentação idônea e elementos concretos, conforme se infere das decisões de fls. 124-128 e 308-309 dos Autos n. 0010386-16.2025.8.26.0228, considerando "a gravidade concreta do requerido, visto que o acusado, policial militar, teria ameaçado a vítima com sua arma de fogo funcional e teria agredido-a até que desfalecesse, fatos presenciados pelo filho do casal que interveio em defesa de sua genitora", além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas.
Vale ressaltar que a manutenção da segregação cautelar na sentença condenatória não exige a existência de fatos novos, mas apenas a indicação de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes (AgRg no HC n. 801.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6.3.2023; AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31.8.2022; AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no RHC n. 172.521/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.12.2022).
Quanto à tese de ilegalidade da segregação processual em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, não se verifica, à primeira vista, a existência de teratologia, pois, em consulta aos autos da Ação Penal, verifica-se que já houve a expedição de guia de recolhimento provisória em regime semiaberto (fls. 549-550 dos Autos n. 0010386-16.2025.8.26.0228), para adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (AgRg no RHC n. 201.919/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 24.4.2025; AgRg no RHC n. 172.029/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9.11.2022).
Portanto, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 10, p. 2-3, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, haja vista que “o acusado, policial militar, teria ameaçado a vítima com sua arma de fogo funcional e teria agredido-a até que desfalecesse, fatos presenciados pelo filho do casal que interveio em defesa de sua genitora", além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas” (e-doc. 10, p. 2).
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

Quanto à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça - STJ destacou que “em consulta aos autos da Ação Penal, verifica-se que já houve a expedição de guia de recolhimento provisória em regime semiaberto (fls. 549-550 dos Autos n. 0010386-16.2025.8.26.0228), para adequação da segregação cautelar às regras próprias desse regime (...) Portanto, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem” (e-doc. 10, p. 3, grifei).
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente